Tribunal: TJES
Processo: 5028348-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028348-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BROSMED REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. INÉRCIA PROLONGADA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal.

A ação original versa sobre execução fiscal ajuizada em 2022, no valor de R$ 3.409,94, na qual a executada não foi citada. A Fazenda Pública alega que o processo esteve suspenso por parcelamento administrativo. Contudo, constatou-se que o acordo foi descumprido administrativamente em 01.06.2023, e o exequente permaneceu inerte, requerendo prosseguimento e atos constritivos apenas em 23.10.2024, após nova intimação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal preenche os requisitos cumulativos para extinção previstos na Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente a ausência de movimentação útil por inércia do ente público; e (ii) saber se o regramento possui aplicação imediata a processos em curso, ajuizados em 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 determinam a extinção de execuções fiscais que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: valor inferior a R$ 10.000,00; ausência de citação ou de localização de bens; e ausência de movimentação útil por mais de um ano. 5. O valor executado originariamente (R$ 3.409,94) é inferior ao teto nacional estipulado, sendo inaplicável qualquer limite divergente imposto por legislação municipal frente ao caráter vinculante da norma nacional. Além disso, a executada não foi citada na demanda original. 6. A ausência de movimentação útil por mais de um ano restou devidamente configurada. O parcelamento foi rompido em 01.06.2023, e a primeira manifestação efetiva requerendo atos constritivos ocorreu apenas em 23.10.2024. A inércia prolongada e injustificada, mesmo após intimação do juízo, atrai a incidência da norma. 7. As normas processuais referentes às condições da ação — como a superveniente carência de interesse de agir reconhecida pelo STF — possuem aplicação imediata aos processos em curso, alcançando integralmente as execuções fiscais pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de apelação cível por ele interposta, negou seu provimento.

Aduz a parte recorrente, em suma, que não restou configurada a cumulatividade dos requisitos previstos na Resolução nº 547/2024, notadamente o requisito da "ausência de movimentação útil por mais de um ano".

Argumenta que o processo esteve suspenso em virtude de parcelamento administrativo do débito. Aduz que não houve inércia de sua parte, pois, uma vez constatado o inadimplemento do acordo, teria requerido o prosseguimento do feito.

Por fim, defende que a Tese do Tema 1.184 e a Resolução do CNJ consubstanciam mera faculdade administrativa e não poderiam ser aplicadas retroativamente a execuções fiscais propostas em 2022.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5028348-03.2022.8.08.00024

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
GRAVAD
O:
BROSMED REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a decisão de minha lavra que, nos autos de apelação cível por ele interposta, negou seu provimento.

Aduz a parte recorrente, em suma, que não restou configurada a cumulatividade dos requisitos previstos na Resolução nº 547/2024, notadamente o requisito da "ausência de movimentação útil por mais de um ano".

Argumenta que o processo esteve suspenso em virtude de parcelamento administrativo do débito. Aduz que não houve inércia de sua parte, pois, uma vez constatado o inadimplemento do acordo, teria requerido o prosseguimento do feito.

Por fim, defende que a Tese do Tema 1.184 e a Resolução do CNJ consubstanciam mera faculdade administrativa e não poderiam ser aplicadas retroativamente a execuções fiscais propostas em 2022.

Sem contrarrazões.

A celeuma devolvida a este órgão colegiado cinge-se a definir se a execução fiscal de origem amolda-se à hipótese de extinção prevista no Tema 1.184 do STF e disciplinada pelo art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Como cediço, a referida Resolução estabelece a obrigatoriedade de extinção das execuções fiscais quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) valor da execução inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento; (ii) ausência de citação do executado ou de localização de bens penhoráveis; e (iii) ausência de movimentação útil há mais de um ano.

No caso dos autos, o valor originário da cobrança era de R$ 3.409,94, quantia flagrantemente inferior ao teto de R$ 10.000,00. A alegação de que a legislação municipal impõe um teto divergente (R$ 4.430,79) é ineficaz para obstar a aplicação do regramento do CNJ, que possui caráter vinculante para a gestão judiciária, espelhando a repercussão geral consolidada pelo STF.

Ademais, é incontroverso que a executada não chegou a ser citada na demanda.

O cerne da insurgência fazendária reside na alegação de que o hiato processual decorreu de suspensão por acordo de parcelamento, não configurando inércia. Contudo, a análise detida da marcha processual afasta, peremptoriamente, a tese do agravante.

Conforme atestado pelo Juízo
a quo
e corroborado na decisão ora agravada, o parcelamento firmado administrativamente restou descumprido em
01/06/2023
, momento em que se materializou a quebra do acordo ante a inadimplência de três parcelas consecutivas. Após essa data, cabia ao Município dar regular prosseguimento à persecução do crédito.

Entretanto, instado a se manifestar acerca do prosseguimento do feito, tendo sido expressamente intimado em
01/02/2024
, o Município permaneceu silente. A manifestação fazendária requerendo atos constritivos somente ocorreu em
23/10/2024
, e apenas porque o ente público foi novamente intimado, desta vez sob a expressa cominação de extinção.

Desse modo, entre a data do descumprimento do acordo (01/06/2023) e a petição útil apresentada pela Fazenda Pública (23/10/2024), transcorreu período flagrantemente superior a 1 (um) ano. A inércia prolongada e injustificada, mesmo após intimação regular do juízo, preenche com exatidão matemática o requisito da "ausência de movimentação útil por mais de um ano" delineado na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Por fim, no que concerne ao argumento de que o regramento não alcançaria execuções ajuizadas em 2022 (como a presente demanda), destaco que as normas processuais que dispõem sobre as condições da ação — no caso, a carência superveniente do interesse de agir chancelada pelo STF (Tema 1.184) — têm aplicação imediata aos processos em curso, alcançando as execuções fiscais pendentes.

A própria redação da Resolução nº 547/2024 estabelece medidas para o tratamento daquelas ações "pendentes no Poder Judiciário".

Logo, demonstrado o preenchimento dos requisitos fáticos, a extinção chancelada não configura lesão ao direito de ação, mas mera aplicação dos ditames da eficiência administrativa e do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, impondo-se a manutenção da decisão monocrática.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)